Tribunal: TJSP
Processo: 1033287-41.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação de cobrança - empréstimo consignado - ação declaratória que versa sobre o mesmo contrato - princípio da segurança jurídica - falecimento da mutuária - extinção da dívida - art. 16 da Lei no 1.046/50 - ausência de revogação expressa ou tácita - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.